Tribunal: STF
Processo: AI 559091
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA EM SUA 
   FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA STF Nº 284. ADMINISTRATIVO.  GRATIFICAÇÃO 
   DE HONORÁRIOS DE ENSINO. POLICIAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 
   ESTADUAIS NºS 3.803/80, 6.687/94 E 7.323/98. SÚMULA STF Nº 280.  
   	

1. 	Inviável a admissibilidade do agravo regimental, cujas 
   razões se mostram divorciadas do conteúdo da decisão recorrida. 
   
2. 	Análise do recurso extraordinário que envolve interpretação 
   de direito local (Lei nºs 3.803/80, 6.687/94 e 7.323/98, do 
   Estado da Bahia). Alegada ofensa ao art. 5º. XXXVI, da 
   Constituição Federal. Incidência da Súmula STF nº 280. 
   Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.